Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo provas seguras a respeito da propriedade e da destinação para difusão ilícita, da totalidade das drogas apreendidas, deve incidir, na espécie, o princípio in dubio pro reo, a fim de desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao acusado para o tipo do artigo 28, caput, da Lei no. 11.343/2006.
2. Na hipótese, além de o réu ter confessado que parte das drogas apreendidas era destinada para uso próprio, as circunstâncias em que os entorpecentes foram localizados – na residência de outra pessoa –, a quantidade de droga, bem como a abordagem do apelante sem elementos concretos de que praticasse quaisquer dos verbos descritos no artigo 33 da Lei n°. 11.343/2006, não permite uma conclusão segura de que o réu guardava e tinha em depósito os entorpecentes para o comércio ilícito.
3. Ante a desclassificação, impõe-se a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.
4. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas atribuída ao recorrente para o tipo penal previsto no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/2006, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.